Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. FUGA DA SALA. IDA AO BANHEIRO SOZINHO. AUSÊNCIA DE MONITOR. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nos termos desse dispositivo, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.
2 – Os mandamentos insculpidos nas legislações federal (Lei no 12.764/2012 e Decreto no 8.368/2014) e distrital (art. 232 da LODF e Lei Distrital no 5.310/2014) estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência, incluídas as pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista – TEA, na rede pública regular de ensino, dar-se-á, caso comprovada a necessidade, com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio, nem de turno específico.
3 – Ao disponibilizar monitor todos os dias aos alunos portadores de deficiência, o Distrito Federal, a rigor, está cumprindo a obrigação legal que lhe incumbe, não sendo suficiente, para a sua responsabilização pela situação descrita nos autos, em que o aluno portador de TEA saiu correndo da sala e foi ao banheiro sozinho, lá se sujando, a simples ausência de monitor especializado no horário das 17 às 18h para acompanhar o menor, portador de TEA.
4 – Não se verifica ação ou omissão dos agentes públicos da escola que tenha constituído causa determinante para a alegada situação vexatória pela qual teria passado o menor, pois, apesar da professora não ter logrado impedi-lo de sair da sala de aula, já que precisava cuidar dos demais alunos, ela estava observando a criança, tanto que soube dizer à mãe, que chegou logo em seguida para buscá-lo, onde a criança estava. Por sua vez, a situação tida por constrangedora ocorreu quando a criança já se encontrava sob os cuidados de sua genitora, ocasião em que conseguiu se desvencilhar dela e saiu correndo suja e sem roupa pela escola.
5 – Embora a mãe afirme que o menor foi vítima de chacota de outras crianças, não há testemunha presencial da situação constrangedora passada pelo garoto, notadamente de sua ridicularização por outras crianças.
6 – Não se identificando, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de nexo de causalidade entre a alegada atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, forçoso concluir que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo escorreito o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral.
Apelação Cível desprovida.